Tribunal: TJPA
Processo: 0801479-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801479-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO SISTEMA CARCERÁRIO DE SANTARÉM/PA. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). INAPLICABILIDADE AO CASO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA.

1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, assim como a decisão do STJ que a aplicou (AgRg no RHC n. 136.961/RJ), possuem parâmetros específicos, e não podem ser ampliados indiscriminadamente a situações que refogem às premissas da Resolução e do
leading case
em voga.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (ID 8112469, pág. 20-75/Seq. 106.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000036-37.2021.8.14.0024, reconhecendo a situação degradante de cumprimento de pena nas Casas Penais da Comarca de Santarém, consoante precedentes do STF (ADPF 347), do STJ (RHC 136961) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Resolução CIDH de 22.11.2018), determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado MARCOS DE MORAIS ROCHA, equivalente a 02 meses e 0 dias de pena, e o registro como “remissão”, explicitando-se o período de prisão ora “dobrado”.

Em
razões recursais (ID 8112469 – Págs. 77/84)
, a representante do
Parquet
insurge-se contra a decisão acima destacada, eis que determinada em inúmeros outros processos de reeducandos custodiados em Santarém/PA, os quais obtiveram o benefício da contagem em dobro da pena cumprida, computando-se como remição. Salienta que a prática gera mutação da decisão proferida pelo juízo do conhecimento, e, consequentemente, um dano irreparável diante da liberdade antecipada e indevida daqueles condenados criminalmente.

Assevera que
“a decisão objurgada está baseada no RHC 136961, no qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que concedeu em maio deste ano, o habeas corpus para que seja contado em dobro todo o período em que um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.”

Sustenta, entretanto, que
“a DECISÃO supra NÃO É ERGA OMNES, mas em verdade se trata da aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local – salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais.”

Questiona que
“a contagem para o caso do Rio de Janeiro tem dia de início, qual seja, a partir da decisão proferida pela Corte e não obediência a esta, e não de toda a condenação”. Acrescenta que, “no caso em questão, foram observados apenas o quantitativo de internos dos últimos meses, não sendo indicado sequer o número de internos constantes no início do cumprimento de pena, de modo que a decisão se mostra questionável na medida em aponta sequer a situação de todo o cumprimento de pena”.

Argumenta, ademais, não terem sido apresentados relatórios ou estatísticas para a aplicação da pena em dobro daqueles internos que estão cumprindo pena desde antes da decisão da Corte Interamericana.

Alega que
“a finalidade da decisão visa apenas reduzir a pena do reeducando e assim deixar a atual casa penal sem internos, pois a decisão ‘condena’, metaforicamente falando, três unidades de custódia de uma vez só, pois ao conceder a pena em dobro, declara estado degradante da Central de Triagem de Santarém, Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura em Santarém e até a CARCERAGEM DE ORIXIMINÁ/PA.”
Afirma que a questão traz
“à baila o tema da competência jurisdicional, pois é firme a legislação pátria ao proibir situações como a ocorrida, onde o juízo de Santarém/PA ora corrigendo, reconhece a situação degradante na carceragem de outra comarca, no caso Oriximiná/PA.”

Sustenta, assim, que
“a decisão parâmetro utilizada trata especificamente do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro e não deve ser estendido automaticamente a outras unidades prisionais, pelo que cada unidade deve ser apreciada individualmente.”

Nesses termos,
requer o provimento do recurso de agravo em execução, para que se anule a
r.
decisão
, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido pelo reeducando.

Em
contrarrazões (ID
8112469 – Pág. 91
)
, a defesa do apenado clama pelo
não provimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
, eis que
“o reconhecimento da situação degradante de cumprimento de pena, o que não é novidade, considerando a decisão do STF na ADPF 347, devendo ser aplicado às casas penais de Santarém, e especificamente ao apenado supramencionado, solução semelhante ao que fora decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136.961.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (ID 8112469, pág. 20-75/Seq. 106.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000036-37.2021.8.14.0024, reconhecendo a situação degradante de cumprimento de pena nas Casas Penais da Comarca de Santarém, consoante precedentes do STF (ADPF 347), do STJ (RHC 136961) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Resolução CIDH de 22.11.2018), determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado MARCOS DE MORAIS ROCHA, equivalente a 02 meses e 0 dias de pena, e o registro como “remissão”, explicitando-se o período de prisão ora “dobrado”.

Merece acolhimento a insurgência ministerial.

Como sabido, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto nº 678/1992, que estabelece medidas de responsabilidade internacional de Estado por violação de direitos humanos.

Destarte, após diversas denúncias da Defensoria Pública do Estado Rio de Janeiro, acerca da situação degradante do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado naquele Estado, a citada unidade prisional foi objeto de inúmeras inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direito Humanos - órgão de jurisdição contenciosa e consultiva - que culminou com a edição da Resolução de 22 de novembro de 2018, e reconheceu a existência de violação de direitos humanos aos apenados no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, decorrente de situação degradante e desumana, passando a proibir o ingresso de novos presos na unidade, bem como o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local (IPPSC) — salvo para os casos de crimes contra a vida ou a integridade física e de crimes sexuais, que possuem tratamento próprio.

Na Resolução da Corte IDH, foram fixados critérios gerais, nos pontos 128 e 129, conferindo ao apenado o direito computar em dobro o tempo da pena cumprida em estabelecimentos penais em situação degradante, veja-se:

“128. Os desvios de conduta provocados por condições degradantes de execução de privações de liberdade põem em risco os direitos e os bens jurídicos do restante da população, porque gera, em alguma medida, um efeito reprodutor de criminalidade. A Corte não pode ignorar essa circunstância e, pelo menos no que se refere aos direitos fundamentais, a ela se impõe formular um tratamento diferente para o caso de presos acusados de crimes ou supostos crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, embora levando em conta que esses desvios secundários de conduta não ocorrem de maneira inexorável, o que exige uma abordagem particularizada em cada caso.

129. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.”

Consigne que o Superior Tribunal de Justiça, em atendimento à Resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no julgamento do AgRg no RHC nº 136.961, proferiu decisão no sentido de que, todos os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. Segue ementa da decisão:

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO
PRO PERSONAE
. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).

2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".

3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.

4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.

5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.

6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio
pro personae
, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.

7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano. - Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça. - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade. - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. Sâo Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.

9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos
ex nunc
, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (
ex nunc
), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas peculiaridades do caso.

10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por conseqüência, decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019.” (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

A decisão supra, todavia, é específica quanto ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado no Rio de Janeiro, caso no qual foi constatada a custódia de internos em condições desumanas e degradantes e consequente inadequação para a execução das penas.

A decisão acima mencionada, ademais, não se limita à questão da superlotação carcerária, mas a uma relação de outros fatores. Cite-se instalações severamente inadequadas de fiação exposta; ausência de plano de prevenção de incêndio; deficiência de pessoal; ocorrência reiterada de mortes não investigadas ou sem explicação; serviço médico precário; escassez de colchões e vestuários.

No caso em espécie, conquanto inegável a superlotação do estabelecimento prisional em que recolhido o apenado, tal argumento revela-se insuficiente à constatação da situação degradante e desumana, principalmente diante da ausência de estudos técnicos acerca da situação indigna do Sistema Carcerário de Santarém, por meio de perícia criminológica.

Nesse contexto, se distintas as situações, é impossível a equiparação dos casos e a aplicação indiscriminada da Resolução da CIDH.

Acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou nos seguintes precedentes, vejamos:

AGRAVO. REMIÇÃO DOBRADA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA. DESRESPEITO AOS ITENS 129 E 130, DA RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 CIDH. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para que seja anulada a decisão do Juízo da Execução da VEP de Santarém/Pa, para não haver o cômputo em dobro de pena do Apenado CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MORAES em razão da inexistência de perícia criminológica realizada nesta Casa Penal, como determina a Resolução de 22/11/2018, do CIDH, nos termos no voto da relatora. (8379811, 8379811, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM FAVOR DO REEDUCANDO UTILIZANDO COMO PARÂMETRO O JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG EM RHC N. 136961-RJ – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EFEITO INTER PARTES DA DECISÃO PARADIGMA – INEXISTÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS REALIZADOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS ATESTANDO AS CONDIÇÕES DEGRADANTES E DESUMANAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SANTARÉM - RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 DA CIDH QUE DISPÕE ESPECIFICAMENTE SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA APTA ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASSADA A DECISÃO AGRAVADA – UNANIMIDADE.

(8652507, 8652507, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22)

PROCESSO Nº 0807965-97.2021.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM APENADO: ALESON BARROS SOARES (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS) PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito. 2.O apenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, que coloca em risco a integridade física da vítima, segundo a Resolução da Corte IDH, deve ser avaliado em perícia técnica criminológica para a concessão da contagem em dobro da execução penal. 3.O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta ao apenado no estabelecimento prisional, deve estar amparado em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação. 4. Recurso conhecido e provido. (8394921, 8394921, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las.

2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito inter partes. 3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas. 4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena. (8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, Publicado em 2022-02-18)

Tais entendimentos reforçam a inviabilidade da concessão do benefício previsto na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022